Tribunal: TJMT
Processo: 0002120-75.2010.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002120-75.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVAIR DAVI DA FONSECA - CPF: 396.095.531-68 (APELANTE), SILVANA DE SOUSA ALVES - CPF: 002.560.311-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, e RETIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado),EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIVAIR DAVI DA FONSECA em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-Doença com conversão em aposentadoria por invalidez nº 0002120-75.2010.8.11.0004, julgou improcedente o pedido da parte autora e decretou a extinção do processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
sempre laborou na área de transporte de bebidas como motorista e carregador de mercadorias, exercendo essa função juntamente à empresa Coca Cola durante quinze anos, e posteriormente junto a empresa Regra Logística em Distribuição LTDA, que durante esse último contrato de trabalho, enquanto descarregava um caminhão para entregas de mercadorias no dia 03/01/2009, ao levantar uma caixa de cervejas sofreu acidente de trabalho, o qual provocou literalmente um travamento total da coluna vertebral, que culminou no benefício que auferiu até o ano de 2007.

Alega que o laudo pericial registrou que a lesão está consolidada, bem como que há redução da capacidade laborativa. Assevera que a sentença prolatada é totalmente absurda e contradiz de forma clara com as provas jungidas aos autos do processo.

Afirma que o Recorrente continua com a mesma enfermidade incapacitante que ensejou o reconhecimento da incapacidade na data do acidente do trabalho.

Pontua que a doença foi ocasionada pelo extremo rigor no trabalho. Que ficaram comprovados que as atividades eram fisicamente exaustivas, levando a doença ocupacional grave, equiparada a acidente de trabalho, o que levou o próprio INSS por mais de 3 anos pagar auxilio doença ao autor.

Registra que se trata de pessoa de 52 anos, de baixa escolaridade que sempre laborou com serviços pesados e braçais que possui doença ocupacional grave na coluna e que esteve encostado pelo INSS por mais de 3 anos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja

concedido o beneficio de auxilio-doença, DESDE A DATA DA CESSAÇÃO - 31.10.2007, com o pagamento das prestações vencidas em uma só parcela, acrescidos de juros e correções monetárias; A conversão do referido benefício em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, por se tratar de doença degenerativa irreversível, levando-se em conta o sentido amplo da invalidez, ou seja, o aspecto psicossocial do Recorrente, de modo a reconhecer sua incapacidade total e definitiva.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
159322739
).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que DIVAIR DAVI DA FONSECA ingressou em data de 06/03/2018 com a
Ação
de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez n. 0002120- 75.2010.8.11.0004
em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS, que tramitou perante à 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT e foi julgada improcedente
em data de 29/03/2017.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.
159322739
):

“(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por DIVAIR DA DA FONSECA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
.
Deixo de condenar o requerente em custas, despesas processuais e honorários de advogado, já que beneficiário da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Tem-se que ingressou com o pedido de auxílio-doença em data de 02/02/2004, que foi deferido. (id.
159322739
)
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial (Id. 159322739), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme a seguir:

(...)8 - Conclusão
O autor é podador de processo degenerativo da coluna lombar (Espondiloartrose e disconatia degenerativa), abaulamento discal iem L4-L5 com redução da amplitude das respectivas bases neuroforaminais e protrusão discal em L5-VT com redução da amplitude das respectivas bases neuroforaminais e quadro de Hipertensão Arterial. O periciando se encontra em acompanhamento da Hipertensão Arterial com uso de medicação anti-hipertensiva e em acompanhamento do quadro doloroso da coluna lombar com medicação analgésica e antinflamatória quando em crise.
O autor apresenta incapacidade laborativa para função que demande médios e grandes esforços físicos.
(...)”

Registro que o apelante é acometido por:
processo degenerativo da coluna lombar (Espondiloartrose e disconatia degenerativa), abaulamento discal iem L4-L5 com redução da amplitude das respectivas bases neuroforaminais e protrusão discal em L5-VT com redução da amplitude das respectivas bases neuroforaminais e quadro de Hipertensão Arterial. O periciando se encontra em acompanhamento da Hipertensão Arterial com uso de medicação anti-hipertensiva e em acompanhamento do quadro doloroso da coluna lombar com medicação analgésica e antinflamatória quando em crise
, conforme consta do laudo pericial. (Id. 159322739)

O laudo pericial salientou que a incapacidade do apelante é parcial permanente. E, concluiu que o apelante
apresenta incapacidade laborativa para função que demande médios e grandes esforços físicos.

(id.
159322739 - Pág. 216
)

Que, conforme informado pelo apelante,
ao longo dos últimos 18 anos de trabalho dele as suas tarefas eram basicamente as mesmas, transcrevo:
Dirigir caminhões obsoletos e de cambio extremamente duro e direção pesada; carregar de caixas de bebidas esses caminhões; Entregar na porta de vários bares e restaurantes em Barra do Garças e cidades vizinhas essa carga, lembrando que cabia a ele descarregar o caminhão e colocar a carga no local da empresa do cliente destinado para tanto; Lembrando que na época não havia empilhadeira de engradados em nenhuma das empresas que ele laborou.

Assim, convém mencionar que o apelante possui
52 (cinquenta e dois) anos de idade, sendo que o seu trabalho sempre foi braça
l, possui grau de instrução deficitário e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Verifico ainda, que a médica perita ressaltou no que se refere à reabilitação do periciando, consignou que
“
é capaz apenas de realizar atividades laborais leves, que não envolvam pegar peso e deambular grandes distâncias.

In casu
, se trata de trabalhador que sempre desempenhou suas funções de serviços gerais em serralheria, pelo que, já se imagina tratar-se de função que exige esforço físico e capacidade integral,

Diante disso, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder ao apelante
a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja, 30-01-2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023